Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718087-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento de sentença por si movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a incompetência da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar os novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei n. 11.697/2008, ao argumento que a execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição. Requer o provimento do recurso, reformando a r. decisão, para fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletivo de sentença, consoante artigos 516, II, do CPC e 98, § 2o, II, do CDC. Não houve pedido liminar. Contrarrazões no ID n. 36398118, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Do cotejo dos autos, observa-se que o agravante/exequente requereu, na origem, a desistência do cumprimento de sentença (ID n. 128757910). Em seguida, sobreveio sentença que homologou a desistência e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 775 c/c art. 771, ambos do CPC (ID n. 128780923). Desse modo, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora